Tribunal: TCU
Processo: 021.604/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1429/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, caput e § 2o, 236, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente e determinar o seu arquivamento , levantando-se a chancela de sigilo e dando-se ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.604/2022-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) - Superintendência Estadual de Operações Santa Catarina. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.